Tribunal: TJSP
Processo: 2011463-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo da executada. Inaplicabilidade do regime de precatórios. Bens penhoráveis. Empresa pública que atua em regime concorrencial e com fins lucrativos. RE 599628, tema 253. Impenhorabilidade afastada. Art.173, §1o, inciso II, CF. Sujeição da empresa pública ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Precedentes do TJSP.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Inconformismo da executada. Inaplicabilidade do regime de precatórios. Bens penhoráveis. Empresa pública que atua em regime concorrencial e com fins lucrativos. RE 599628, tema 253. Impenhorabilidade afastada. Art.173, §1o, inciso II, CF. Sujeição da empresa pública ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Precedentes do TJSP. Decisão mantida. Recurso desprovido.